Tribunal: TJSP
Processo: 1046417-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tributário – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de desconstituir crédito tributário cobrado por meio de um AIIM lavrado em razão do aproveitamento dito indevido de créditos tributários de ICMS – Notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas – Aproveitamento dos respectivos créditos que depende de demonstração da veracidade da compra e venda – Súmula 509 do STJ –

Ementa:
APELAÇÃO – Tributário – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de desconstituir crédito tributário cobrado por meio de um AIIM lavrado em razão do aproveitamento dito indevido de créditos tributários de ICMS – Notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas – Aproveitamento dos respectivos créditos que depende de demonstração da veracidade da compra e venda – Súmula 509 do STJ – Autenticidade das transações não demonstrada – Autuação que não pode ser afastada – Cabível, no entanto, a redução da multa punitiva ao valor do imposto devido – Precedentes – Sentença reformada em parte – Recurso de Apelação parcialmente provido.